Tribunal: TJDFT
Processo: 0751519-95.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE NULIDADE. BUSCAS PESSOAL E DOMICILIAR. REJEIÇÃO. LEGALIDADE. VALIDADE DAS PROVAS. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. SENTENÇA. MANUTENÇÃO. Nos termos dos artigos 240 e 244, ambos do Código de Processo Penal, a regularidade da busca, seja pessoal ou veicular, depende da presença de fundada suspeita no sentido de que a pessoa abordada esteja na posse de objetos que constituam corpo de delito. A inviolabilidade domiciliar não é direito absoluto, podendo ser afastada em caso de flagrante delito ou desastre, nos termos do artigo 5o, inciso XI, da Constituição Federal. O crime de tráfico de drogas, tipificado no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006, é classificado como permanente, ou seja, a consumação e a flagrância protraem-se no tempo. Havendo indícios da situação de flagrante delito, uma vez que policiais civis, após promoverem diligências prévias para apurar informações acerca do tráfico de drogas exercido pelo réu na própria residência, presenciaram a venda de entorpecente a um usuário, descabe cogitar de ilegalidade na busca pessoal realizada, tampouco no subsequente ingresso domiciliar. Incabível falar em absolvição quando as provas dos autos demonstram de forma clara e segura a materialidade e autoria delitivas relacionadas aos crimes de tráfico de drogas, comprovadas pela prisão em flagrante; apreensão de numerosa quantidade de entorpecentes; laudo pericial atestando a natureza, quantidade e variedade da drogas encontradas; bem como pela prova oral produzida na fase inquisitorial e em Juízo, com destaque para as declarações harmônicas e coerentes dos policiais que atuaram no caso, além da confissão do réu.